Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que condenou o réu pela prática de cinco crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma do art. 155, §4o, I, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há prova suficiente para a condenação e para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, mesmo sem perícia técnica; (ii) analisar a dosimetria e regime inicial; e (iii) avaliar o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade delitivas são demonstradas pelo conjunto probatório consistente, formado pelos depoimentos do gerente da empresa vítima e do policial responsável pela investigação, bem como pelas imagens do sistema de videomonitoramento que registram a dinâmica dos furtos e permitem a identificação do réu.
4. Os depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, possuem relevante valor probatório e são aptos a embasar a condenação.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida quando as avarias são imediatamente reparadas e outros meios de prova idôneos demonstram a ocorrência do arrombamento, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.
6. No caso concreto, as provas testemunhais e as imagens de segurança evidenciam que o réu transpunha o muro protegido por cerca elétrica e arrombava cadeados das carrocerias dos caminhões para subtrair bens do estabelecimento.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. A continuidade delitiva está configurada, pois os cinco furtos foram praticados contra a mesma vítima, no mesmo estabelecimento, com idêntico modo de execução e em contexto que revela unidade de desígnios, circunstâncias que evidenciam a existência de um plano criminoso reiterado. O mero intervalo temporal entre os delitos não afasta, por si só, o reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente quando presentes forte homogeneidade fática e unidade de propósito criminoso.
9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, como exemplo, a reiteração delitiva e a violência de gênero.
10. No caso, trata-se de réu reincidente e permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, além disso, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
11. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.